Tribunal: TJES
Processo: 5004362-63.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004362-63.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASSOCIACAO BOULEVARD LAGOA
AGRAVADO: RENATO GONCALVES DIAS e outros
RELATOR(A):JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR DA AGRAVANTE. DEMONSTRADA. RESTABELECIMENTO DA MEDIDA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
O Magistrado
a quo
considerou, para o fim de revogar a liminar de reintegração de posse anteriormente concedida, que “
é trazido agora aos autos o histórico dos trâmites municipais para aprovação do loteamento com a identificação de quais são as áreas concedidas ao uso/posse da administração, com a afirmação de que o imóvel dos requeridos não está contemplado no referido termo de concessão”,
considerando, assim, ser necessária uma maior dilação probatória para verificar a posse anterior da Associação Agravante
.

2. Entretanto, diante da concessão de uso verificada no aludido Termo de Concessão de Uso de Bens Públicos nº 001/2008, a qual engloba as Reservas Municipais, sendo o local apontado como invadido uma área de reserva ambiental localizada dentro do Loteamento “Bolevard Lagoa”, resta inicialmente demonstrada a posse anterior da Agravante.

3. Por outro lado, as imagens acostadas aos autos e as declarações dos próprios Agravados perante a Polícia Ambiental, revelam,
a priori
, a ocorrência do esbulho, com aparente desmatamento de área verde e supressão de diversas espécies nativas, constando na petição inicial que tais atos teriam ocorrido na data de 05/02/2020, ou seja, há menos de ano e dia, circunstâncias estas que impõem o restabelecimento da medida liminar reintegratória postulada.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004362-63.2020.8.08.0000;

AGTE(S):

ASSOCIACAO BOULEVARD LAGOA;

AGDO(S):

RENATO GONCALVES DIAS E OUTRA;

RELATOR:

DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ASSOCIACAO BOULEVARD LAGOA
, em virtude da decisão acostada no Id
. 903269 – pg. 45/47,
proferida nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada em face de
RENATO GONCALVES DIAS E OUTRA,
a qual revogou a decisão liminar de reintegração de posse anteriormente deferida da Recorrente.

Em suas razões recursais (Id. 903250), a Agravante postula a reforma da decisão agravada para que seja retomada a reintegração de posse anteriormente deferida, na medida em que os Agravados teriam se apropriado de área integrante do loteamento Boulevard Lagoa, almejando, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Pois bem.

Versa o presente feito, na origem, acerca de Ação de Reintegração de Posse cumulada com obrigação de fazer e cobrança de multas ajuizada por ASSOCIAÇÃO BOULEVARD LAGOA em face de RENATO GONÇALVES DIAS e TATIANE GOMES DA SILVA DIAS.

Em apertada síntese, alegou a parte autora, ora Agravante, que possui outorga municipal para uso dos logradouros, espaços livres, canteiros, áreas verdes e reservas da área do loteamento, mediante o Termo de concessão de uso de bens públicos nº 001/2008, tendo a posse dessas áreas e a responsabilidade pelo zelo e proteção dos referidos bens.

Narrou, entretanto, que os Requeridos, ora Agravados, suprimiram vegetação nativa situada no entorno do lote por eles adquirido, entorno esse que sustenta ser de posse da Agravante, atingindo a supressão uma área de aproximadamente 1.200m2 (mil e duzentos metros quadrados). Acrescentaram que, além da supressão, os Recorridos ocuparam indevidamente área comum do empreendimento, com a instalação de cerca viva e outros elementos estruturais, infringindo disposições do Estatuto e ocasionando a cobrança de multas.

Assim, diante de tais fatos, fora postulado no Juízo
a quo
a concessão de medida liminar para reintegração na posse da área ocupada indevidamente e a condenação dos Agravados na recomposição da área degradada e no pagamento de multa no valor de R$ 6.649,00 (seis mil, seiscentos e quarenta e nove reais).

O Magistrado
a quo,
num primeiro momento, deferiu a medida liminar postulada para determinar a reintegração de posse em favor da parte Agravante, da área lateral ao imóvel dos Recorridos.

Posteriormente, no Id. 903269 (pg. 45/47), observa que o d. Magistrado proferiu nova decisão revogando a medida liminar anteriormente concedida, sendo esta decisão objeto do presente recurso. Vejamos, no que interessa, o seu conteúdo:

“O Termo de concessão de uso de bens públicos n. 001/2008 (fls. 74/76) foi questionado pelos requeridos ao fundamento de que a Associação não tem a posse da área em questão. É trazido agora aos autos o histórico dos trâmites municipais para aprovação do loteamento com a identificação de quais são as áreas concedidas ao uso/posse da administração, com a afirmação de que o imóvel dos requeridos não está contemplado no referido termo de concessão.

Às fls. 148 os requeridos demonstram através de um trecho da planta que o imóvel em discussão não faz divisa com nenhuma das áreas indicadas no termo. Ao mesmo tempo afirmam que a área supostamente invadida se trata de área de preservação e pertence à Loteadora.

Em suma, houve questionamento a respeito da posse anterior da parte autora. É dizer, não se vislumbrando mínimo suporte probatório à verificação de posse anterior do demandante, ou ao menos dúvida, imprescindível uma melhor instrução do feito, com ampla dilação probatória”.

Pois bem. Após detida análise dos autos, realizada em sede de cognição sumária, própria deste expediente recursal, é possível verificar que o recurso interposto comporta provimento. Explico.

O Magistrado
a quo
considerou, para o fim de revogar a liminar de reintegração de posse anteriormente concedida, que “
é trazido agora aos autos o histórico dos trâmites municipais para aprovação do loteamento com a identificação de quais são as áreas concedidas ao uso/posse da administração, com a afirmação de que o imóvel dos requeridos não está contemplado no referido termo de concessão”,
considerando, assim, ser necessária uma maior dilação probatória para verificar a posse anterior da Associação Agravante
.

Entretanto, conforme se observa, os próprios Recorridos defenderam na contestação (Id. 903261) que a
“área supostamente invadida, se trata de área de preservação e pertence ainda à Loteadora”,
acrescentando que a mesma não foi objeto da concessão firmada entre o Município e a Associação, motivo pelo qual a Agravante não teria comprovado a sua prévia posse sobre a área objeto do pleito de reintegração.

Todavia, conforme podemos observar no Termo de Concessão de Uso de Bens Públicos nº 001/2008, acostado no Id. 2696202 – pg. 23/26, consta na Cláusula Terceira o seguinte:

“CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO:

3.1 O presente instrumento tem por objeto a
concessão de uso
dos logradouros públicos, espaços livres, canteiros, áreas verdes e as
Reservas Municipais
, todos bem públicos, que fazem parte do loteamento “PARQUE DA LAGOA”, devidamente aprovado pelo Decreto nº 3.286/2006 e retificado pelo Decreto nº 5.097/2007, cuja denominação foi alterada para loteamento “BOULEVARD LAGOA”, conforme Decreto nº 5.385/2008, com área total de 743.474,92m2, localizado à Rodovia Talma Rodrigues Ribeiro, Jacaraípe, Município de Serra – ES, matriculado e registrado sob o nº 51.153, junto ao Cartório de Registro Geral de Imóveis – 1º Ofício – 2ª Zona da Serra”
[não existe grifo no original]

Nesta toada, considerando que para a concessão da medida antecipatória de reintegração de posse é necessária a comprovação, de plano, da prova da posse anterior, do esbulho e da respectiva data, e a perda da posse (art. 561 e 562 do CPC), tenho que a medida liminar postulada pela Agravante comporta acolhimento, o que enseja, conforme adiantado, o provimento do recurso sob análise.

Isso porque, diante da concessão de uso verificada no aludido Termo de Concessão de Uso de Bens Públicos nº 001/2008, a qual engloba as
Reservas Municipais
, sendo o local apontado como invadido uma área de reserva ambiental localizada dentro do Loteamento “Bolevard Lagoa”, resta inicialmente demonstrada a posse anterior da Agravante.

Por outro lado, as imagens acostadas no Id. 2696223 – pg. 12/16 e as declarações dos próprios Agravados perante a Polícia Ambiental, revelam,
a priori,
a ocorrência do esbulho, com aparente desmatamento de área verde e supressão de diversas espécies nativas, constando na petição inicial que tais atos teriam ocorrido na data de 05/02/2020, ou seja, há menos de ano e dia, circunstâncias estas que impõem o restabelecimento da medida liminar reintegratória postulada.

Do exposto, por despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim restabelecer a medida de reintegração de posse anteriormente deferida pelo Magistrado
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente, e
minentes Desembargadores.

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de recurso de
agravo de instrumento
interposto pela
Associação Boulevard Lagoa
contra a r. decisão proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Serra-ES que, nos autos da
ação de reintegração de posse
(nº 0015457-31.2020.8.08.0048) ajuizada pela recorrente em desfavor de
Renato Gonçalves Dias
e
Tatiane Gomes da Silva Dias
, revogou os efeitos da tutela provisória anteriormente deferida, a qual, por sua vez, havia determinado a reintegração da posse da área comum lateral ao imóvel dos agravados à agravante.

A associação recorrente pretende a revogação da decisão objurgada para que seja retomada a reintegração da pose anteriormente deferida, na medida em que os agravados teriam ampliado a sua propriedade ao suprimirem vegetação nativa de área de preservação permanente integrante do loteamento Boulevard Lagoa.

Os agravados, por outro lado, asseveram que o histórico dos trâmites municipais para aprovação do loteamento Boulevard Lagoa, que culminou com o Termo de Concessão de Uso de Bens Públicos nº 001/2008, indicaria que a área supostamente esbulhada não estaria contemplada, de forma que pertenceria à loteadora e, consequentemente, inexistiria posse anterior da associação recorrente para justificar a busca pela proteção possessória.

Num primeiro momento, o juízo
a quo
constatou a aparente ocorrência do esbulho possessório pelos agravados e, por isso, concedeu a tutela provisória postulada pela associação agravante. Entretanto, posteriormente, se retratou e revogou a tutela provisória deferida, sob o fundamento que não haveria suporte probatório mínimo para verificar a posse anterior da associação recorrente, pairando dúvida a este respeito que reclamaria uma melhor instrução do feito, com ampla dilação probatória, antes de acolher a reintegração possessória pleiteada, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela pessoa jurídica autora.

Ao iniciar a votação, o eminente
Relator,

Des. Convocado Jaime Ferreira Abreu,
se manifestou pelo
provimento do recurso
, a fim de restabelecer a medida de reintegração de posse anteriormente deferida pelo magistrado
a quo
, uma vez que a ocorrência do esbulho pelos agravados, com aparente desmatamento de área verde e supressão de diversas espécies nativas, teria forte amparo probatório e o fato de o Termo de Concessão de Uso de Bens Públicos nº 001/2008 abarcar “Reservas Municipais” indicaria a posse anterior pela associação agravante do local supostamente invadido pelos recorridos.

Após a referida conclusão ter sido
acompanhada
pelo preclaro
Des. Subst. Luiz Guilherme Risso
, entendi prudente
pedir vista dos autos
para melhor aferir a presença dos pressupostos necessários para a concessão de uma tutela provisória possessória à associação agravante.

A resolução do presente recurso reside em aferir se a associação recorrente exercia a posse da área litigiosa, ainda que indiretamente, até os agravados terem ocupado o local para utilizarem como ampliação da residência que habitam, no escopo de caracterizar o esbulho possessório e, consequentemente, autorizar a reintegração de posse postulada de maneira precária.

Isto porque, o pedido de reintegração de posse é formulado pelo esbulhado com o escopo de recuperar a posse perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade, em consonância com o previsto no art. 1.210 do Código Civil
1
e no art. 560 do Código de Processo Civil
2
. Para o reconhecimento da procedência do pleito de tutela provisória de reintegração de posse, faz-se necessário que a autora demonstre a probabilidade do seu direito, que consiste na comprovação
(i)
da posse anterior do bem,
(ii)
do esbulho,
(iii)
da data do esbulho e
(iv)
da perda da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

A proteção possessória tem por objeto a posse em si mesma (
jus possessionis
), e não o direito de possuir (
jus possidendi
), visto que a ação visa resguardar quem já é possuidor e é turbado ou esbulhado (manutenção ou reintegração) ou tem receio de o ser (interdito proibitório), e não o proprietário que teria o direito de ingressar no bem em razão de sua condição (art. 1.210, § 2º, do Código Civil
3
).

Partindo dessas premissas, o conjunto probatório que instrui o feito até o presente momento permite aferir, ao menos em cognição sumária, que os agravados, que residem em casa construída no lote 05, Quadra 27, do Complexo Boulevard Lagoa, teriam invadido parte do terreno divisório e realizado obras para aformosamento da área externa da casa. Em outras palavras, os recorridos, aparentemente, ocuparam área vizinha da sua residência, da qual não são proprietários e não exerciam a posse, sendo tal circunstância por eles próprios confirmados.

Acontece que o perfunctório exame dos elementos probatórios contidos nos autos, inerente a fase congnitiva em que se encontra a demanda originária, também revela, a princípio, que
esta ocupação se deu em área de preservação ambiental (APA) da Lagoa Jacuném, que é uma Unidade de Conservação
do município de Serra-ES
(art. 108 da Lei Municipal nº 3.820/2012)
, situada dentro do Complexo Boulevard Lagoa, mediante supressão de vegetação nativa de Mata Atlântica,
causando, portanto, dano ambiental que tem se perpetuado enquanto são mantidos no local
, consoante informações extraídas do processo administrativo nº 58.728/2021, que tramitou no município de Serra-ES e concluiu pelo seu interesse em ingressar na demanda possessória originária (ID’s 2696228 e 2696229), e do Procedimento Investigativo Criminal nº 2020.0012.3310-47 (ID’s 2696201 a 2696226), que resultou no oferecimento de Denúncia pelo Ministério Público Estadual em desfavor dos agravados (ID 2696227).

A mencionada denúncia, inclusive, é cristalina ao narrar que
“
os denunciados RENATO GONÇALVES DIAS e sua esposa TATIANE GOMES DA SILVA DIAS invadiram, com intenção de ocupá-la, terra pública, do Município da Serra, visto que desmataram e ocuparam área que não pertence ao lote adquirido pelos mesmos (lote 05 da Quadra 27), ou seja, extrapolaram os limites do lote adquirido atingindo parte da área que pertence ao Complexo Boulevard Lagoa e parte de área pública pertencente ao Município da Serra/ES destinada a ‘Trilha Ecológica’”
e que
“
os ora denunciados RENATO GONÇALVES DIAS e sua esposa TATIANE GOMES DA SILVA DIAS causaram dano direto à Unidade de Conservação da APA da Lagoa Jacuném, visto que suprimiram vegetação nativa de Mata Atlântica no Loteamento Boulevard Lagoa, sem autorização do órgão competente, sendo que a área suprimida está localizada na APA da Lagoa Jacuném, que é uma Unidade de Conservação, nos termos do art. 108 da Lei Municipal 3820/2012”
.

Portanto, o esbulho possessório do local pelos agravados e a sua ocorrência entre os anos de 2019 e 2020, bem como a consequente perda da posse anterior da área, aparentemente estão demonstrados nos autos do processo originário, invasão esta que têm resultado em danos ambientais em área de preservação, o que reclama a tutela do Poder Judiciário, diante do disposto no caput do art. 225 da Constituição da República, o qual prescreve que
“
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”
.

Diante deste cenário, os agravados buscam evitar a concessão da tutela provisória possessória argumentando que a associação agravante não teria a posse anterior da área aparentemente esbulhada, uma vez que esta seria área de preservação ambiental que não teria sido contemplada no termo de concessão de uso celebrado junto ao município de Serra-ES e, por isso, ainda pertenceria à pessoa jurídica loteadora, tese esta que foi acolhida, num segundo momento, pelo julgador monocrático, que revogou a tutela de urgência deferida anteriormente diante da dúvida a respeito da prévia posse sobre a área objeto do pleito de reintegração.

A despeito da combativa e zelosa atuação da defesa dos agravados, o atento exame dos autos descortina, ao menos neste momento embrionário da demanda originária, que a área de preservação ambiental supostamente invadida pelos recorridos, ao menos em parte, pertenceria ao município de Serra-ES e teria o seu uso sido objeto de concessão à associação agravante, legitimando a sua atuação na demanda possessória originária, bem como, consequentemente, revelando, a princípio, o exercício da posse anterior que teria sido objeto de aparente esbulho pelos agravados, consoante bem expôs o eminente Relator, Des. Convocado Jaime Ferreira Abreu.

De fato, a cláusula 3.1 do Termo de Concessão de Uso de Bens Públicos nº 001/2008, que identificou quais foram as áreas concedidas ao uso/posse pela associação agravante, dispõe que “
O presente instrumento tem por objeto a
concessão de uso

dos logradouros públicos,
espaços livres
, canteiros,
áreas verdes
e as
Reservas Municipais
, todos bem públicos, que fazem parte do loteamento ‘PARQUE DA LAGOA’
, devidamente aprovado pelo Decreto nº 3.286/2006 e retificado pelo Decreto nº 5.097/2007, cuja denominação foi alterada para
loteamento ‘BOULEVARD LAGOA’
, conforme Decreto nº 5.385/2008, com área total de 743.474,92m2, localizado à Rodovia Talma Rodrigues Ribeiro, Jacaraípe, Município de Serra – ES, matriculado e registrado sob o nº 51.153, junto ao Cartório de Registro Geral de Imóveis – 1º Ofício – 2ª Zona da Serra
”
.

Como se vê, o ente municipal concedeu à associação agravante o uso e a posse dos “espaços livres”, das “áreas verdes” e das “Reservas Municipais”, de sua propriedade, que integram o Complexo Boulevard Lagoa, o que denota a intenção que todas as formas de unidades de conservação ambiental do município de Serra-ES tivessem a sua utilização cedida para a associação recorrente, no escopo de auxiliar na sua fiscalização e, com isso, aumentar a efetivação da tarefa constitucional de preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Tendo como norte a circunstância que considerável parte do local supostamente invadido pelos agravados é área de preservação ambiental (APA) da Lagoa Jacuném, que é uma Unidade de Conservação do município de Serra-ES, situada no Complexo Boulevard Lagoa, aparentemente tal espaço foi objeto da concessão de uso para a associação recorrente, de forma que,
a princípio, está demonstrada a posse anterior da recorrente
.

Não fosse o bastante, ainda que fosse questionável a posse anterior da associação agravante do local supostamente esbulhado pelos agravados, constata-se, por intermédio do processo administrativo nº 58.728/2021, que o município de Serra-ES concluiu pelo seu interesse em ingressar na demanda possessória originária, o que já foi objeto de manifestação nos autos e, inclusive, resultou na declinação da competência do juízo
a quo
para o juízo fazendário, de forma que o proprietário e possuidor anterior da Unidade de Conservação ambiental aparentemente invadida passou a ingressar no feito, reforçando a necessidade de manter a tutela provisória possessória.

Por tais ideias, não tenho dúvida em
acompanh
ar

integralmente
a
conclusão exposta

pelo
eminente Relator,
Des.
Convocado Jaime Ferreira Abreu,
no sentido de
d
ar
provimento ao
presente recurso de agravo de instrumento
, para restabelecer a tutela provisória possessória deferida em favor da associação agravante.

E é como voto.

1
Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

2
Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

3
Art. 1.210. § 2º – Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento